Tribunal: TJBA
Processo: 8029329-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029329-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

APELADO: WILTON PAIXAO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DE FRANCA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECORRENTE NÃO PROMOVEU A CORREÇÃO DO CADASTRAMENTO DA PEÇA RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE REAUTUAÇÃO NO SISTEMA PJE COMO RECURSO INTERNO. NÃO CUMPRIMENTO. ÓBICE EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESATENDIMENTO DE REQUISITO FORMAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente opostos na Apelação Cível nº 8029329-97.2023.8.05.0001, ao fundamento de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. O não conhecimento decorreu do descumprimento de determinação judicial para reautuação da peça recursal no sistema PJe, conforme ato ordinatório e despacho. O recorrente alegou que o recurso foi corretamente autuado, sustentando ausência de prejuízo e violação aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, por descumprimento da determinação de regularização da autuação no sistema PJe, deve ser mantida diante da inobservância de requisito formal de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência autoriza o não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível, conforme o art. 932, III, do CPC, especialmente quando ausente pressuposto de admissibilidade formal.

4. A parte foi devidamente intimada para promover a correção da classe processual no PJe, conforme orientação expressa nos autos, mas deixou de atender à determinação judicial nos exatos termos exigidos.

5. A certidão constante dos autos comprova o descumprimento do comando judicial, caracterizando óbice intransponível à admissibilidade do recurso.

6. A invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das normas processuais e dos comandos judiciais.

7. A decisão monocrática encontra respaldo legal e está em consonância com o Decreto Judiciário nº 700/2024, que exige a readequação da classe processual para a correta tramitação no sistema PJe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de determinação judicial para correção da classe processual da peça recursal no sistema PJe configura ausência de pressuposto de admissibilidade e justifica o não conhecimento do recurso.

A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever da parte de observar os requisitos formais de admissibilidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)